Tribunal: TJDFT
Processo: 0702676-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo e de antecipação de tutela recursal, interposto por CARVALHO DANTAS, LELIS E PALHARES ADVOGADOS (agravante) contra decisão interlocutória (ID 173313767, dos autos de origem) proferida em ação de falência de empresários, sociedades empresárias, microempresas e empresas de pequeno porte, no 0710751-90.2020.8.07.0015, movida em face de VERAS PRADO TRANSPORTES LTDA - ME (agravado/réu), que rejeitou a impugnação ao Quadro Geral de Credores. O agravante, em suas razões recursais (ID 55235255), alega, em síntese, que se trata de decisão interlocutória que negou provimento a impugnação ao Quadro Geral de Credores apresentada pela agravante no processo de falência de Veras Prado Transportes LTDA – ME, ajuizado diante da inadimplência do crédito executado no processo de n.o 0712009-85.2017.8.07.0001. Alega que a exordial apresenta dois créditos, quais sejam, os quirografários derivados do crédito de Gilmo S. França fixado na sentença condenatória e os alimentares decorrentes dos honorários de sucumbência do processo supramencionado e que à época alcançavam o montante de R$ 23.017,81 (vinte e três mil, dezessete reais e oitenta e um centavos). Aduz que, em 01/09/22, o Quadro Geral de Credores foi apresentado pelo Administrador Judicial, mas que, todavia, tanto os valores derivados do crédito quirografário quanto os honorários de natureza alimentar foram, equivocadamente, incluídos em conjunto no rol “2 – Créditos Quirografários”. Argumenta que, diante disso, em 08/05/2023, as impugnações ao Quadro Geral de Credores foram apresentadas com o objetivo de separar o crédito quirografário do crédito alimentar proveniente dos honorários. Suscita que, em 05/07/2023, o Administrador Judicial prontamente se manifestou favorável ao destaque dos valores a título de honorários e a sua inclusão em respeito ao princípio da celeridade, economia e efetividade processual, requerendo ao final o acolhimento da presente impugnação, mas que, em contramão, a decisão interlocutória rejeitou a impugnação e determinou que os valores a título de honorários, de natureza alimentar, fossem incluídos. Defende que o pedido de destaque dos valores a título de honorários, ora crédito alimentar, constitui o valor da causa na petição inicial e foi devidamente separado na apuração do cálculo, constituindo a liquidez do título outrora constituído, título esse que evidentemente distingue os danos morais e materiais que constituem o crédito quirografário do Sr. Gilmo S. França, à época R$27.000,00 (vinte sete mil reais), dos honorários de sucumbência, honorários reconvencionais de sucumbência, bem como os honorários e multa do cumprimento de sentença que totalizam o crédito alimentar, ora discutido. Ao final, requer o deferimento da tutela antecipada para que a verba alimentar seja incluída de imediato no rol prioritário do art. 83, inciso I da Lei de Falência, nos termos do art. 1.019, inciso I do CPC, ou, subsidiariamente, caso a liminar seja indeferida, requer o deferimento do efeito suspensivo para que a decisão agravada não produza seus efeitos, ante a probabilidade de êxito do recurso e do grave dano de impossível reparação. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para que seja confirmada a tutela liminar para incluir o crédito advocatício de natureza alimentar. Preparo (ID 55236361). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante. De um lado, há o indeferimento da impugnação ao Quadro Geral de Credores. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Quanto ao pedido de antecipação da tutela recursal, no âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Ademais, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação indubitável das alegações do agravante, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Dessa forma, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, CONCEDO O EFEITO SUSPENSIVO ao agravo de instrumento e INDEFIRO a liminar pleiteada, quanto à antecipação da tutela recursal. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Comunique-se o Juízo de origem a respeito dessa decisão. Publique-se.